Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA REQUERIDO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Manifeste-se a requerente sobre a Petição de ID 61700945, apresentada pelo requerido, notadamente o cálculo de faturamento mensal de ID 61700956. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator